Tribunal: TJMT
Processo: 0011659-92.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO(S):
JUAREZ RIBEIRO COSTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por JUAREZ RIBEIRO COSTA nos autos da Ação de Cobrança no 1010668-24.2019.8.11.0015, para condenar o apelante a incorporar à remuneração do apelado o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal do montante referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Deixou de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação do “decisum”, nos termos previstos nos § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC.
Nas razões recursais, o Município de Sinop sustenta que o apelado não sofreu perda remuneratória, uma vez que quando da conversão da moeda não era servidor do Executivo Municipal, já que seu ingresso na administração pública se deu após o ano de 2001.
Aduz que o cargo público ocupado pelo Apelado foi criado pela Lei no 568/99, a qual extinguiu todos os cargos existentes, os servidores que os ocupavam foram reenquadrados e, por consequência, foi criado o novo quadro de cargos do Município de Sinop.
Alega que não resta comprovada a perda salarial, que deve ser feita por meio de perícia.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para a reforma integral da sentença e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 71032090).
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 73524478).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que JUAREZ RIBEIRO COSTA ajuizou em 14/08/2019, a Ação de Cobrança no 1010668-24.2019.8.11.0015 em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando receber valores à título de recomposição de seus rendimentos no que se refere à diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV.
A ação foi julgada procedente pelo Juízo a quo, o que motivou a interposição do presente recurso.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que se encontra pacificado nos Tribunais Superiores à discussão acerca da defasagem ocorrida na remuneração de servidor público diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, conforme RE 561.836 do STF.
O art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.
O Município de Sinop sustenta que o apelado não sofreu perda remuneratória, uma vez que quando da conversão da moeda não era servidor do Executivo Municipal, já que seu ingresso na administração pública se deu após o ano de 2001.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que, o ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei no 8.880/94, não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando a revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA URV (LEI 8.880/94) AOS SERVIDORES NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. (...) Tem legitimidade ativa para requerer a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV o servidor público empossado após o advento da Lei 8.880/1994, mesmo que tenha procedido à mudança de cargo. Isso porque a perda salarial é idêntica para todos os casos, ou seja, trata-se de defasagem de valores vinculada ao vencimento básico da categoria decorrente da ausência de correta conversão dos vencimentos em URV, e não apenas individualmente ligada aos servidores.” (REsp 1759912/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018)
Conclui-se que o ingresso na administração pública municipal após a edição da lei não obsta o ajuizamento da ação, sendo o autor parte legítima.
Também não merece acolhida a tese da Fazenda Pública Municipal de que não resta comprovada a perda salarial, ante a ausência de perícia.
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, apenas com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira.
No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação/Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter o decisum nos seus próprios termos.
DA REMESSA NECESSÁRIA
Em sede de reexame, RETIFICO a sentença objurgada, apenas no que tange aos consectários legais, que devem ser fixados nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE-Tema 810/STF.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator